Tribunal: TJDFT
Processo: 0707010-11.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OFENSA À DIALETICIDADE. INSUBSISTENCIA. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO. PORTABILIDADE DE DÍVIDA. INTERMEDIADORA. CONTATO TELEFÔNICO. FRAUDE. NOVOS EMPRÉSTIMOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DISTINTAS. DISCREPÂNCIA DE INFORMAÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONDUTA DOS RÉUS E NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADOS. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese em que se extrai das razões recursais a motivação do inconformismo a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange à responsabilização objetiva e/ou solidária de instituição bancária por fraude em contrato de empréstimo pactuado.
2. Acreditando ter sido contatada por funcionária da Intermediadora Financeira e seguindo suas instruções, a autora/apelante realizou novos empréstimos consignados. 2.1. Os próprios áudios e as alegações iniciais da autora/apelante indicam que os interlocutores das ligações telefônicas ora se apresentavam como funcionários da Ramos & Silva Soluções Financeiras Ltda., ora como funcionários do BANCO SAFRA S.A., mas o print de tela de conversa por WhatsApp trazido pela autora/apelante indica “Manuela – Santander”. Assim, não é possível inferir a identidade dos terceiros ludibriantes, não demonstrada participação dos réus/apelados na promessa de portabilidade. 2.2. Ademais, dados divergentes entre os interlocutores das ligações telefônicas; ofertas de supostos funcionários de uma instituição financeira de benefícios em outra instituição financeira; promessa de portabilidade/refinanciamento incompatíveis com as cláusulas contratuais; e a autora/apelante não observou as cautelas mínimas no sentido: não conferidos as operações (empréstimos novos), a divergência de informações entre os interlocutores (ora supostos funcionários de instituições financeiras, ora supostos funcionários de intermediadora bancária), o que viabilizou o golpe de que afirma ter sido vítima. Ou seja: não se houve com a diligência mínima, razão por que nenhum reparo à conclusão em sentença de impossibilidade de se imputar responsabilidade objetiva aos réus/apelados pelos danos ocorridos (art. 14, §3o, II, CDC).
3. Recurso conhecido e desprovido.